Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725142-90.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AILSON FADELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por AILSON FADELI contra a r. decisão monocrática exarada sob o ID 48428087, pela qual esta Relatoria conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 0736835-05.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor do Juízo de uma da Varas Cíveis da Comarca de Umuarama/PR, por entender que o ajuizamento da ação no foro de Brasília afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural. No agravo interno interposto, o recorrente sustenta que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde foi distribuída a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, a qual deu origem à presente ação. Obtempera que, como consumidor, o agravante poderia propor a demanda no foro em que é domiciliado, porquanto se trata de norma protetiva mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, alega que a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser obstada, sobretudo porque a competência territorial é relativa. Ademais, argumenta que no Distrito Federal se encontra sediada a instituição financeira executada, nos termos do artigo53, inciso III, alínea “a”do Código de Processo Civil, ratificando a competência do foro. Ao final, postula a reforma do r.decisum, a fim de que seja declarada a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 12:05:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora